Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005647-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES PINTO FILHO - CPF: 669.435.583-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado pelo magistrado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face de sentença prolata pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos n.o 1005647-18.2021.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – ajuizada em face de
LUIZ RODRIGUES PINTO FILHO,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art.321, parágrafo único, do CPC.

Em síntese, o apelante alega que a sentença não merece prosperar, defendendo a sua reforma.

Discorre sobre a função social da prestação jurisdicional, da economia processual e do excesso de formalismo.

Alega que as custas foram devidamente recolhidas m 05/03/2021, de modo que “Tal extinção não pode prevalecer sob pena de estar infringindo Princípios Constitucionais, haja vista a presente demanda estar plenamente de acordo com a mais nobre doutrina e a mais atualizada jurisprudência”, Num. 11143027 - Pág.6.

Requer o recebimento e acolhimento do presente recurso, e, no mérito, lhe dado PROVIMENTO, com a reforma da sentença atacada, reconhecendo-se o pagamento das custas processuais, assim, procedendo com o regular andamento do feito com o respectivo recebimento da inicial e concessão da medida liminar pleiteada

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face de sentença prolata pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos n.o 1005647-18.2021.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – ajuizada em face de
LUIZ RODRIGUES PINTO FILHO,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art.321, parágrafo único, do CPC.

Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau assim determinou (Num. 1114463018 - Pág.1):

“Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo.

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da (s) guia (s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial”.

O Apelante quedou-se inerte (Num. 1114633019), ocasião que sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no art. 321, § único, do Código de Processo Civil, indeferindo a petição inicial.

No entanto, em que pese o Apelante afirmar que no dia 05/03/2021 realizou o pagamento das custas processuais, não existe nos autos qualquer prova neste sentido.

Desta feita, não é errado concluir que não houve o recolhimento das custas processuais, haja vista que o Autor/Apelante devidamente intimado na pessoa do advogado, não atendeu ao comando judicial.

Ora, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte autora, ora apelante, como acima mencionado foi intimada, no prazo legal, para efetuar a devida regularização e comprovar a regularidade do recolhimento das custas, e ainda assim, deixou transcorrer “in albis” o prazo, sem comprovar o pagamento das custas, não cumprindo a decisão judicial.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando a petição inicial não possui os requisitos dos arts. 319 e 320, do NCPC, ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem a resolução do mérito, o juiz deverá determinar que o autor emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. O não cumprimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial, conforme o Parágrafo Único, do referido artigo:

Art. 321 – O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Portanto, correta a extinção do processo pelo juízo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A alegação de pagamento das custas extemporaneamente, após findo o prazo da determinação judicial de recolhimento, não exime o autor do indeferimento da petição inicial. II - A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

III - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

(N.U 0002063-58.2018.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022